Tribunal: TJMT
Processo: 1017141-50.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Embargos de Declaração no 1017141-50.2016.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Embargante: Município de Cuiabá.
Embargado: Pedro Henrique Lopes de Freitas Coutinho.
EMENTA - DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO E VALORAÇÃO DAS PROVAS - INADMISSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTO NO ART. 1.022, § 2o DO CPC.
1- O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, os quais não restaram demonstrados no caso em apreço.
2- Os declaratórios não se prestam para buscar a reapreciação da matéria ou a valoração das provas.
3- Embargos conhecidos e rejeitados.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pelo embargante, contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, monocraticamente, reconheceu a prescrição, declarando prejudicados os recursos interpostos.
Pois bem. Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.
A decisão embargada apresentou a seguinte súmula:
“RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PRESCRIÇÃO VERIFICADA DE OFÍCIO - RECURSOS PREJUDICADOS.
1. A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV. Precedente: Recurso Extraordinário n° 561.836/RS.
2. Assim, a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação. Precedentes do STJ.
3. Nesse sentido, a Turma Recursal Única editou a Súmula no 11 referente às matérias da Fazenda Pública, verbis: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”
4. Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pela parte autora encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação da lei que reestruturou sua carreira e a data de distribuição da demanda transcorreu prazo superior a cinco anos.
5. Prescrição verificada de ofício. Recursos prejudicados.”
In casu, a matéria ventilada nos embargos de declaração foi enfrentada e decidida com clareza quando da análise dos recursos inominados e das provas juntadas nos autos, restando especificados e esclarecidos os fundamentos apresentados pelo embargante.
Os argumentos do embargante com relação a gratuidade da justiça concedida ao embargado, e incerteza da resolução do mérito dos recursos, demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não aponta de forma específica a existência de omissão ou contradição, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.
Assim, como os embargos não se prestam à finalidade pretendida pelo embargante, e ausente qualquer omissão ou contradição, tal como previsto no art. 48 da Lei dos Juizados Especiais, impõe-se a rejeição dos referidos embargos.
Os embargos declaratórios constituem recurso de estritos limites processuais cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no art. 48 da Lei no 9.099/95. Os declaratórios não se prestam para buscar a reapreciação da matéria ou a valoração das provas.
Por tais razões, REJEITO os embargos de declaração opostos.
Intimem-se as partes.
Transitada em julgado, devolvam-se os autos para apreciação do Agravo Interno interposto pelo reclamante.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora